Tribunal: STF
Processo: Rcl 38770
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se sustenta que o ato ora questionado – emanado do Juízo Federal da 11ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Goiás – teria desrespeitado o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 14/STF, que possui o seguinte teor:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” (grifei)
    Afirma a parte reclamante, em síntese, para justificar o alegado desrespeito ao enunciado sumular vinculante em questão o que se segue:
    “(...) no dia 1º de julho de 2015, foi instaurado o Inquérito Policial nº 509/2015 (Doc 03) com o objetivo de apurar a prática de crimes cibernéticos em Goiânia. A abertura do IPL 509/2015 decorreu do recebimento, pela Polícia Federal, de Ofício do Federal Bureau of Investigation – FBI (Doc 01 – cópia anexa) originado de um procedimento criminal instaurado nos EUA, que subsidiou a apresentação de notícia-crime ao Brasil. Nesse ofício, o FBI informa estar investigando uma organização que opera por meio de um fórum hacker denominado Darkode. Entre os integrantes dessa suposta organização, o FBI apontou dois brasileiros, sendo, um deles, o reclamante, Daniel Augustus.
    A partir da instauração do Inquérito Policial, sem a observância do TRATADO DE COOPERAÇÃO EM MATÉRIA PENAL ENTRE OS ESTADOS UNIDOS E O BRASIL-MLAT, iniciou-se a abertura da Medida Cautelar nº 19821-73.2015.4.01.3500, que, por sua vez, deu origem aos Processos-Crime de nºs 26959-91.2015.4.01.3500 (furto qualificado), 42033-88.2015.4.01.3500 (uso de documento falso) e 39743-03.2015.4.01.3500 (Estatuto da Criança e do Adolescente – meras imagens armazenadas).
    No intuito de aplicar pena cumulada ao Reclamante, de modo a mantê-lo privado de sua liberdade pelo máximo de tempo possível, o Juízo criminal da 11ª Vara Federal de Goiás ‘fatiou/fracionou’ a investigação criminal, dando origem a outra Medida Cautelar, qual seja, a de nº 1805-03.2017.4.01.3500 (Mandado de Busca e Apreensão Criminal). A partir deste, abriram-se outras duas ações penais em desfavor do Reclamante, isto é, os Processos de nºs 12190-10.2017.4.01.3500 (furto qualificado) e 12205-76.2017.4.01.3500 (crime contra a ordem financeira).
    Observa-se que o Processo nº 0026959-91.2015.4.01.3500 se iniciou a partir da entrega, pela polícia norte-americana (FBI), diretamente à Polícia Federal do Brasil, do OFÍCIO PG: 79626- -BR1X11, datado de 9 de junho de 2015 (Doc 01 – cópia anexa), noticiando a ocorrência de crime, acompanhado de ‘capturas de telas’ que lhe foram fornecidas por um, suposto, colaborador.
    (...) desde então, inúmeros atos, principalmente diligências ilegais, foram realizados pela Polícia Federal Brasileira sob a mola propulsora de uma investigação iniciada pela Polícia Norte-Americana, colonialmente obedecida/desenvolvida pela Polícia Federal Brasileira, em total afronta aos ditames legais e constitucionais do Direito Brasileiro.
    Conforme será demonstrado a seguir, o Reclamante já estava sendo investigado sem a devida abertura do Inquérito Policial que, por força da Lei, deveria ter sido instaurado aqui no Brasil, sendo que a entrega do referido ofício pelo FBI diretamente à Polícia Federal Brasileira foi uma mera e grotesca tentativa de se ocultar a investigação pré-existente. Esta situação impediu que o defensor, no interesse do representado, tivesse acesso amplo aos elementos de prova, violando a Súmula Vinculante nº 14, editada por essa EGRÉGIA CORTE.” (grifei)
    Busca-se, na presente sede processual, seja declarada “(...) a ilicitude do OFÍCIO PG: 79626-BR1X11, datado de 9 de junho de 2015,  e demais provas encaminhadas pelo FBI, entre as quais se encontram as resultantes das buscas e apreensões nos endereços residenciais e profissionais do reclamante, Daniel Augustus, à época das investigações, em razão do desrespeito à Súmula Vinculante nº 14, bem como à não observância do Tratado de Cooperação Internacional e extratados dos autos” (grifei).
    Sendo esse o contexto, passo a analisar a pretensão deduzida nesta sede reclamatória. E, ao fazê-lo, observo que o ato ora impugnado não pode ser qualificado como transgressor da autoridade da súmula vinculante invocada pela parte reclamante como referência paradigmática, pois os fundamentos em que se apoiou são estranhos  à “ratio decidendi” subjacente à Súmula Vinculante nº 14/STF.
    Esse fato – incoincidência dos fundamentos – inviabiliza o próprio conhecimento da presente reclamação pelo Supremo Tribunal Federal.
    É importante ressaltar, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal, que o ato questionado na reclamação, considerado o respectivo contexto, há de ajustar-se, com exatidão e pertinência, à súmula vinculante desta Suprema Corte invocada como paradigma de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada com o parâmetro de controle emanado deste Tribunal.
    Constato, no entanto, que a decisão objeto de impugnação nesta sede reclamatória não se acha em situação de colidência com o parâmetro de confronto (Súmula Vinculante nº 14/STF) invocado pela parte reclamante, o que permite reconhecer a inadequação do meio processual ora utilizado.
    Cumpre destacar, por necessário, um outro aspecto que, assinalado em sucessivas decisões desta Corte, afasta a possibilidade jurídico- -processual de emprego da reclamação, notadamente naqueles casos em que a parte reclamante busca a revisão de certo ato decisório, por entendê-lo incompatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal. Refiro-me ao fato de que, considerada a ausência, no caso, dos pressupostos legitimadores do ajuizamento da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte.
    A reclamação, como se sabe, reveste-se de múltiplas funções, tal como revelado por precedentes desta Corte (RTJ 134/1033, v.g.) e definido pelo novo Código de Processo Civil (art. 988), as quais, em síntese, compreendem (a) a preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal, (b) a restauração da autoridade das decisões proferidas por esta Corte Suprema e (c) a garantia de observância da jurisprudência vinculante deste Tribunal Supremo (tanto a decorrente de enunciado sumular vinculante quanto a resultante dos julgamentos da Corte em sede de controle normativo abstrato), além de atuar como expressivo meio vocacionado a fazer prevalecer os acórdãos deste Tribunal proferidos em incidentes de assunção de competência.
    Isso significa, portanto, que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO: NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA.
    I. – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.
    II. – Reclamação não conhecida.”
    (RTJ 168/718, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno – grifei)
    “Não cabe reclamação destinada a invalidar decisão de outro Tribunal, que haja porventura divergido da jurisprudência do Supremo Tribunal, firmada no julgamento de causa diferente, mesmo em se tratando de controvérsias de porte constitucional.
    Também não é a reclamação instrumento idôneo de uniformização de jurisprudência, tampouco sucedâneo de recurso ou rescisória, não utilizados tempestivamente pelas partes.”
    (Rcl 724-AgR/ES, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Pleno – grifei) 
    “O despacho acoimado de ofender a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal negou seguimento, por razões processuais suficientes, ao recurso ordinário interposto contra acórdão em mandado de segurança. Por esse fundamento não é cabível reclamação, eis que a decisão da Corte Maior não cuida da matéria.
    .......................................................................................................
    A reclamação não pode servir de sucedâneo de recursos e ações cabíveis, como decidiu esse Plenário nas Rcl Ag.Rg. 1852, relator Maurício Corrêa, e Rcl Ag.Rg. 724, rel. Min. Octavio Gallotti. (…).”
    (Rcl 1.591/RN, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno – grifei) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1662-SP. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE OU SIMILITUDE DE OBJETOS ENTRE O ATO IMPUGNADO E A EXEGESE DADA PELO TRIBUNAL. 
    .......................................................................................................
    A questão da responsabilidade do Estado pelas dívidas da instituição financeira estatal revela tema afeto ao processo de execução que tramita na Justiça do Trabalho, não guardando pertinência com o objeto da presente ação. A reclamação não pode servir de sucedâneo de outros recursos ou ações cabíveis.”
    (Rcl 1.852-AgR/RN, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Pleno – grifei) 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    .......................................................................................................
    3. O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo ‘a quo’.
    .......................................................................................................
    5. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 5.465-ED/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO.
    I – A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 
    .......................................................................................................
    III – Reclamação improcedente.
    IV – Agravo regimental improvido.”
    (Rcl 5.684-AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno – grifei) 
    “(…) – O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (…).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Em conclusão, não se acham presentes, na espécie, as situações legitimadoras da utilização do instrumento reclamatório.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego seguimento a esta reclamação (CPC, art. 932, VIII, c/c o RISTF, art. 21, § 1º), restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator